Tribunal: CARF
Processo: 10283.720459/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996.
INTIMAÇÃO PATRONO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720459/2006-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.498 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO DONATO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e
natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando,
nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do
inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996.
INTIMAÇÃO PATRONO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720459/2006-51
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.498 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720459/2006-51

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 01-11.194 – 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), que julgou
procedente o Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), no valor
original de R$ 481.444,40, relativo ao exercício 2002, ano-calendário 2001, face à apuração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls.59/), onde,
em apertada síntese, alega a ilegitimidade do lançamento do crédito tributário relativo ao IRPF
baseado apenas em extratos e depósitos bancários, invocando a Súmula 182 do extinto Tribunal
Federal de Recursos (TFR); subsidiariamente o cancelamento e arquivamento do processo nos
termos do inciso VII do artigo 90 do Decreto-Lei n° 2.471, de 1o de setembro de 1988 e, caso
vencido em tais argumentos, a exclusão da multa de ofício aplicada no percentual de 75% por
entender abusiva e possuir caráter eminentemente confiscatório.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi
considerado procedente o lançamento tributário, tendo sido prolatada a seguinte ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de disposições normativas. A legislação
regularmente editada, segundo o procedimento próprio, goza de presunção de
constitucionalidade e de legalidade.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados judiciais c administrativos trazidos polo sujeito passivo,
por lhes falecer eficácia normativa, na forma do artigo 100. II. do Código Tributário
Nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA IRPF
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.498 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720459/2006-51

ANO-CALENDÁRIO: 2001
RENDIMENTOS. OMISSÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira. cm relação aos quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos respectivos.
Lançamento Procedente.
Foi apresentado recurso voluntário, onde o autuado reitera os argumentos de
ilegitimidade do lançamento baseado apenas em extratos e depósitos bancários, invocando a
Súmula 182 do extinto TFR; volta a requerer o cancelamento e arquivamento do processo nos
termos do inciso VII do artigo 90 do Decreto-Lei n° 2.471, de 1o de setembro de 1988 e, caso
vencido em tais argumentos, novamente requer a exclusão da multa de ofício aplicada no
percentual de 75% por entender abusiva e possuir caráter eminentemente confiscatório.
Advoga o recorrente ser equivocada a afirmação constante no julgamento de piso
de que os julgadores não possuem competência para interpretação da lei para afastar a sua
aplicabilidade devido à presunção de legitimidade. Entende que o julgador administrativo exerce
função judicante e assim pode, e deve, avaliar a constitucionalidade das normas, sob a ótica dos
direitos e garantias constitucionais. Ainda no que se refere à multa aplicada, requer a aplicação
da Súmula no 14 do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes e requer a exclusão da multa de
75%, a qual classifica como multa moratória, do presente lançamento, por entender abusiva e
confiscatória, ferindo assim princípios da Constituição.
Na sequência volta a invocar a Súmula no 182 do extinto TFR, sob o argumento
de que os depósitos bancários não caracterizam, por si só, disponibilidade de rendimentos, em
sentido de acréscimo patrimonial, em favor do depositário, o que, por consequência, incorreria
na inexistência do fato gerador, apresentando jurisprudência que entende amparar tais
argumentos. Afirma ser obrigação da autoridade lançadora apurar a “ocorrência do fato gerador
do Imposto de Renda, isto 6, o acréscimo patrimonial, não cabendo suposições.” Acrescenta
argumento novo, suscitando a violação do seu direito ao sigilo bancário, previsto no art. 5o,
inciso XII, da Constituição da República, haja vista que as informações relativas a sua
movimentação financeira foram obtidas junto às instituições financeiras. Na continuidade,
diferentemente do decidido no julgamento de piso, defende a vigência do art. 9o do Decreto-Lei
no 2.471, de 1o de setembro de 1988, que determinou o cancelamento dos débitos para com a
Fazenda Nacional, que tenham tido origem na cobrança, entre outros, do imposto sobre a renda
arbitrado com base exclusivamente em valores de extratos ou de comprovantes de depósitos
bancários.
Ao final é requerida a reforma do Julgado, determinando o cancelamento do Auto
de Infração, ou caso vencido em tais argumentos, o afastamento da multa aplicada no percentual
de 75%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
No despacho de fl. 126 informa a autoridade da unidade fiscal de domicílio do
contribuinte que: “Ainda que o AR referente a Intimação no 147/08 não esteja disponível para
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.498 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720459/2006-51

juntada aos autos, fica patente a tempestividade, uma vez que a impugnação foi apresentada
num prazo razoável de 30 ( trinta) dias da data de postagem (11/07/08).”
Não foi apensado aos autos o Aviso de Recebimento relativo à Intimação no
147/08, que encaminhou ao contribuinte o resultado da decisão de piso. Intimação está datada de
11/07/2008 e, ainda segundo o despacho acima reproduzido, postada também em 11/07/2008.
Determina o inc. II, do § 2, do art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal), que no caso das intimações por via postal, se omitida a
data do recebimento, considera-se o interessado cientificado 15 após a data da expedição da
intimação. Considerando como data de expedição o dia 11/07/2008, e aplicando a regra acima
referenciada, devido à ausência da data do recebimento, temos que o termo inicial da contagem
de prazo para apresentação do recurso seria o dia 28/07/2008. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 20/08/2008, conforme atesta o carimbo de protocolo aposto pelo
Centro de Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Manaus/AM (fl. 106), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
Conforme relatado, o que se discute no presente recurso é o lançamento de IRPF
em face da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada.
As teses de defesa quanto aos valores apurados, constantes do recurso, baseiam-se
na invocada ilegitimidade do lançamento baseado apenas em extratos e depósitos bancários, com
invocação da Súmula 182 do extinto TFR; a aplicação do disposto no art. 9o do Decreto-Lei no
2.471, de 1o de setembro de 1988 e a violação do seu direito ao sigilo bancário. E,
subsidiariamente, a abusividade e caráter confiscatório da multa aplicada no percentual de 75%.
Alega o autuado que o depósito bancário, mesmo após o advento da Lei n° 9.430,
de 1996, não constitui, por si só, fato gerador da aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza. Cita, como suporte de tal argumentação,
a Súmula n° 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos — TFR, onde afirma que restou
averbado ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários:
Conforme já apontado pela autoridade julgadora de piso, há inicialmente que se
destacar que a Súmula 182 do extinto TRF, se baseava em legislação já revogada, razão pela qual
não pode aqui ser considerada, haja vista nova orientação normativa quanto à matéria, conforme se
passa a demonstrar. Da mesma forma, o evocado artigo 9° do Decreto Lei n° 2.471, de 1o de
setembro de 1988, se reporta a lançamentos efetuados com base em legislação anterior à Lei
9.430, de 1996, quando inexistia presunção legal de omissão de rendimentos autorizando o
lançamento do imposto sobre a renda a partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
Para melhor entendimento do tema, relevante se fazer um histórico da legislação
que trata do tema. Para tanto, valho-me de extratos do voto proferido no Acórdão no 2202-
004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-
se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.498 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720459/2006-51

§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto
de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes
à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser
adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações
técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.498 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720459/2006-51

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Portanto, o objeto da tributação não foi o depósito bancário em si, mas a omissão de
rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo estes utilizados unicamente como
instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente omitidos. O depósito bancário é
considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.498 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720459/2006-51

comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Ao deixar de comprovar tal
origem o contribuinte dá ensejo à transformação do indício em presunção de omissão de
rendimentos.
A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, onde se destaca a Súmula no 26 publicada, no Diário Oficial da União
de 22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72) que tem caráter vinculante para a Administração
Tributária Federal, que apresenta o seguinte comando:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Nesse linha, não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente, devendo ser
mantido o lançamento.
Também é suscitada pelo recorrente a violação do seu direito ao sigilo bancário,
previsto no art. 5o, inciso XII, da Constituição da República, haja vista que as informações
relativas a sua movimentação financeira foram obtidas junto às instituições financeiras. De
início, trata-se de discussão que escapa à competência legal das autoridades julgadoras de
instância administrativa, sobretudo por não ter competência para se manifestar acerca da
legalidade das normas legais regularmente editadas segundo o processo legislativo.
Não há qualquer ilegalidade, nulidade ou irregularidade na requisição e obtenção
de documentos bancários pela Receita Federal do Brasil junto às instituições financeiras, pois
para tanto há suporte jurídico na Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001 e
regulamentada pelo Decreto 3.724, de 10 de janeiro de 2001. A propósito, o Supremo Tribunal
Federal já definiu a questão no Recurso Extraordinário - RE - n° 601.314. No julgamento do
RE 601.314, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu o STF (Tema 225): “O art.
6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade
em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal” Nos termos do art. 62, do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), essa decisão deve ser observada pelos
Conselheiros durante os julgamentos, sem razão assim o recorrente também no que se refere a
tais alegações.
Noutro giro, é vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O controle de
legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à
decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em
consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Também deve ser esclarecido que o Auto de Infração se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Saliente-se que o art.
59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.498 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720459/2006-51

ato, situação esta não configurada, vez que o lançamento foi efetuado por agente competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a preterição do direito de defesa, circunstância
também não verificada no presente procedimento, não se encontrando, portanto, presentes
situações que ensejem a requerida nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75%
O recorrente questiona o percentual da multa aplicada, por entender abusiva e ter
havido inobservância do princípio do não confisco.
Há que se destacar que a presente notificação foi lavrada em face da constatação
do não recolhimento do IRPF e a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que o determina o
inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996. Tal preceito normativo estabelece que nos casos de
lançamento de ofício será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, situação esta caracterizada no presente lançamento.
Conforme já pontuado, inclusive no julgamento de piso, não compete à autoridade
administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente
aprovadas e vigentes. Nesse sentido temos a Súmula no 2 deste Conselho, nos seguintes termos:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Inaplicável ao presente caso a invocada Súmula 14 deste CARF, que assim
preceitua: “A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude
do sujeito passivo.” Conforme se observa, a reproduzida Súmula trata de hipótese de
qualificação da multa de ofício, conforme previsto no §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
situação distinta da multa aplicada na presente autuação.
Portanto, a multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa previsão
legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que
autorize a dispensa do lançamento da respectiva multa, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança.
Também não devem ser acatadas as alegações de inconstitucionalidade do
lançamento, por suposta inobservância aos princípios da capacidade contributiva e do não
confisco. Conforme demonstrado, os procedimentos adotados pela autoridade fiscal lançadora estão
definidos em atos normativos de observância obrigatória pela autoridade administrativa, sob pena de
responsabilidade funcional, segundo prevê o art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional
(CTN), Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Além do que, nos termos da já citada Súmula CARF no
2, não cabe a este Conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Finalmente, quanto ao requerimento de que as intimações e notificações sejam
endereçadas aos patronos da recorrente, cumpri indeferi-lo, vez que tal solicitação contraria o
que se encontra disciplinado na Súmula CARF no 110, que possui efeito vinculante, nos
seguintes termos: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo”.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento,
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.498 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720459/2006-51

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital